Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748398-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANA BARRETO MARTINS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Barreto Martins em face da r. decisão (ID 21270147, págs. 37-38) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Banco Daycoval S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. A Recorrente deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegada de hipossuficiência pessoal. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 21464200). A Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 21609347). Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator